Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Rafael Zampese Isidio pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que lhe indeferiu gratuidade judiciária. Sustenta o equívoco da decisão resistida e postula a sua reforma, com a concessão do benefício legal. Pede lhe seja deferido efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é visível os prejuízos que adviriam ao agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigada a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. A tese sustentada pelo agravante não se reveste de relevância jurídica, pois a jurisprudência da 4a Turma Cível desta Casa é firme no sentido de que não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da gratuidade judiciária, embora devidamente oportunizada à parte trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar eventual direito, como é o caso dos autos, impõe-se a manutenção do decisum de indeferimento da referida benesse. Ademais, apesar de alegar estar desempregado, exerce o cargo de síndico, sendo que os extratos bancários juntados aos autos indicam movimentação bancária superior ao valor que informa auferir como prolabore. Note-se, ainda, que a mera ausência de entrega de declaração de IRPF não constitui, por si só, prova suficiente a comprovar a alegada hipossuficiência. Como se vê, e conforme consignado no decisum atacado, os documentos juntados aos autos parecem suficientes para demonstrar a capacidade financeira do agravante, restando claro que este possui condições de arcar com as despesas processuais. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator